Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. DESCABIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
1. Não há que se falar em pedido genérico de prestação de contas, logo, em inépcia da inicial, quando o autor aponta o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período digno de esclarecimentos.
2. A ação de prestação de contas possui duas fases, na primeira fase está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo.
3. A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las (art. 914 do CPC).
4. É certo que há interesse processual do correntista para exigir da instituição financeira a prestação de contas em função da pressuposta entrega de recursos que a encarrega de gerir e administrar, pelo que se segue relação contratual que envolve a constante ocorrência de créditos e débitos na conta corrente.
5. Demonstrada a existência de dúvida acerca da origem de alguns lançamentos, prospera o dever de prestar contas, tal como consignado na r. decisão agravada.
6. Recurso não provido.